Tribunal: STF
Processo: HC 243084
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 861.551/SC. 



    É o relatório. Decido. 



    É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 169361 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/5/2019; HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.): 



    HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS QUANDO DE ANTERIOR IMPUGNAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 



    - A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus. Precedentes. 



    (HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 27/11/2013) 



    Na espécie, trata-se de reprodução dos fundamentos expostos no HC 234.991/SC, que também impugnou ato decorrente do HC 861.551/SC, do Superior Tribunal de Justiça. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente